Tribunal: TJMT
Processo: 1015532-95.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015532-95.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição de Iluminação Pública]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SIMONE REGINA RIGOTTI DEMARCHI - CPF: 029.166.729-58 (RECORRENTE), DENISE GALLERT PAULI - CPF: 040.655.451-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Processo:
1015532-95.2025.8.11.0015.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente:
SIMONE REGINA RIGOTTI DEMARCHI.

Recorrido:
MUNICIPIO DE SINOP.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 11 A 15/12/2025.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL. AUSÊNCIA DE SERVIÇO OU POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança da CIP sobre imóvel localizado em zona rural não servida por iluminação pública; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos indevidamente e em qual modalidade; (iii) determinar se a recorrente faz jus à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de iluminação pública ou de possibilidade de sua utilização afasta a configuração do fato gerador da contribuição prevista no art. 241 da Lei Complementar Municipal no 109/2014.

A Declaração de Localização no 052/2024 e a Escritura Pública demonstram que o imóvel está situado em área rural e fora do perímetro urbanizado, reforçada a ausência do serviço pelas faturas de energia elétrica que evidenciam apenas a cobrança da CIP.

A restituição dos valores pagos indevidamente ocorre na forma simples, por se tratar de tributo sujeito às regras de repetição de indébito do Direito Tributário, inaplicável o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida, desacompanhada de demonstração de abalo concreto, não configura dano moral, inexistindo prova de lesão à honra ou à esfera extrapatrimonial da recorrente, conforme ônus previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cobrança da Contribuição de Iluminação Pública é indevida quando o imóvel, situado em zona rural, não é servido nem possui possibilidade de utilização do serviço de iluminação pública, afastado o fato gerador previsto na Lei Complementar Municipal no 109/2014.

A restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de CIP deve ocorrer na forma simples, por tratar-se de tributo regido pelas normas do Direito Tributário.

A mera cobrança indevida de CIP, desacompanhada de prova de violação à esfera extrapatrimonial, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 373, I e II; Constituição Federal, art. 149-A; Lei Complementar Municipal no 109/2014, art. 241.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.100.690/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 06/04/2017, DJe 19/04/2017; STJ, Rcl 6.562/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2012, DJe 22/05/2012; TJMT, N.U 0003964-67.2014.8.11.0021, Rel. Márcio Vidal, j. 15/10/2018, DJE 25/10/2018; TJMT, N.U 1019030-81.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10/02/2025, DJE 13/02/2025; TJMT, N.U 1033584-18.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 27/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a decisão monocrática (ID 327726424), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a indevida cobrança da contribuição de iluminação pública, afirmando que sua propriedade está localizada na zona rural do município e não dispõe de postes ou qualquer serviço de iluminação.

Ao final, defende a inexistência do fato gerador necessário para a exigência do tributo e requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, para ser afastada a cobrança, restituído o valor cobrado indevidamente e seja condenado o Município ao pagamento de indenização por danos morais.

Intimado, o reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

Conforme exposto na inicial, a reclamante é proprietária de imóvel localizado na zona rural, na comunidade Selene, Chácara no 6, no município de Sinop-MT, sendo titular da unidade consumidora no 6/2516341-1.

Aduz que, a partir de fevereiro de 2022, passou a ser cobrada contribuição de iluminação pública relativamente ao referido imóvel rural, situado a mais de 4 km do perímetro urbano e que, embora tenha buscado o recorrido para afastar a exação, não obteve êxito administrativamente.

O cerne recursal restringe-se à análise da legalidade da cobrança da contribuição de iluminação pública incidente sobre propriedade localizada na zona rural do município.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao demandado compete demonstrar eventual fato modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão autoral, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo.

A Contribuição de Iluminação Pública – CIP está prevista no art. 241 da Lei Complementar no 109/2014 (Código Tributário do Município de Sinop), que dispõe:

“
Art. 241
A Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP)
tem como fato gerador a utilização efetiva,
ou a possibilidade de utilização, pelo contribuinte de serviços municipais de fornecimento de iluminação em vias e logradouros públicos e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública, além de outros serviços correlatos. (...)”
(grifei)

No caso concreto, verifica-se pela Declaração de Localização no 052/2024, emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação do município de Sinop, que
o imóvel se encontra em perímetro ainda não urbanizado (ID 327726413)
, o que é corroborado pela Escritura Pública de Compra e Venda (ID 327726414), a qual o descreve como imóvel rural que possui Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR no 950.033.817.970-2.

Por outro lado,
as faturas de energia elétrica comprovam a incidência da exação na unidade consumidora no 6/2516341-1
, de titularidade da reclamante (ID 327726418/327726421).

Assim,
restou demonstrado que o imóvel da autora está localizado em zona rural e não é servido por iluminação pública, o que afasta a configuração do fato gerador da contribuição
prevista na Lei Complementar Municipal no 109/2014.

Nesse sentido, colhem-se precedentes:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP). COBRANÇA INDEVIDA. PROPRIEDADE RURAL. ISENÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Responsabilidade pela cobrança de Contribuição de Iluminação Pública. Inicialmente, esclareço que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e, portanto, será analisada conjuntamente. No caso concreto, as partes concordam quanto à irregularidade das cobranças da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (CIP), divergindo apenas sobre a responsabilidade pela arrecadação indevida. Embora a parte recorrente alegue não ser responsável pelas cobranças e, por isso, se considere ilegítima para figurar no polo passivo, é importante ressaltar que a jurisprudência do STJ é contrária a essas alegações
. O Ente Municipal é quem detém legitimidade para legislar sobre o custeio da iluminação pública e arrecadar os valores lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, sendo a concessionária de energia elétrica apenas uma arrecadadora do tributo de competência dos municípios
(STJ - AgRg no REsp: 1100690 RJ 2008/0247085-5, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2017; Rcl n. 6.562/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2012, DJe de 22/5/2012;TJMT - N.U 0003964-67.2014.8.11.0021, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, publicado no DJE 25/10/2018; e N.U 1019030-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025). Dessa forma, tendo sido evidenciadas as cobranças indevidas da referida contribuição, por meio das faturas de energia (ID 278695878/PJe2 ao ID 278696371/PJe2), o contribuinte faz jus ao ressarcimento da quantia cobrada ilegalmente.

2.
A propósito, o juízo de origem corretamente reconheceu a irregularidade da cobrança de Contribuição para Custeio da Iluminação Pública, assim como a responsabilidade do Ente Público em relação a ela. Foi devidamente fundamentado que "restou comprovado, tanto por meio dos boletos emitidos pela empresa Energisa, quanto pelo comprovante de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), que a cobrança da contribuição de iluminação pública tem incidido sobre propriedade rural,
situado às margens da BR 070 (...) ao destacar que a própria legislação municipal de Várzea Grande, dispõe expressamente em seu texto legal, a isenção da contribuição para custeio da iluminação pública aos consumidores da classe rural, constata-se que o Requerente faz jus a esse direito, e consequentemente à restituição do valor indevidamente recolhido", ademais, vale ressaltar que "Conforme disposto no artigo 149-A da Constituição Federal, a responsabilidade pela instituição da contribuição para a iluminação pública é atribuída exclusivamente ao município". Portanto, mostra-se correta a sentença que atribuiu a responsabilidade pelas cobranças indevidas ao Município recorrente e deve ser mantida em seus termos.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Sucumbência. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95).

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(
N.U 1033584-18.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025). (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL DESPROVIDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA INJUSTIFICADA. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição em dobro dos valores pagos a título de contribuição de iluminação pública e indenização por danos morais, além de ter excluído a Energisa do polo passivo, sob o fundamento de que seria mera arrecadadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legitimidade da Energisa para figurar no polo passivo, a legalidade da cobrança da COSIP sobre imóvel rural desprovido de iluminação pública e a ocorrência de danos morais e repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrado que o imóvel da autora está localizado em zona rural e não é servido por iluminação pública, o que afasta o fato gerador da contribuição prevista na Lei Complementar Municipal no 23/2014.

A reclassificação da unidade consumidora de rural para residencial, sem justificativa técnica, caracteriza conduta indevida da concessionária, legitimando sua permanência no polo passivo.

Presentes os requisitos para restituição em dobro (ausência de engano justificável) e para indenização moral, em razão da cobrança abusiva e da tentativa frustrada de solução administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança da contribuição de iluminação pública é indevida quando o imóvel não é lindeiro a via pública servida por iluminação, conforme exigido pela legislação municipal.

A reclassificação tarifária imotivada que enseja a cobrança indevida do tributo torna legítima a permanência da concessionária de energia no polo passivo, sendo devida a restituição em dobro e a indenização por danos morais pelo desvio do tempo produtivo da consumidora.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 149-A; Código de Processo Civil, art. 373, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei Complementar Municipal no 23/2014, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1033584-18.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal Cível, Relator: Hildebrando da Costa Marques, julgado em 27/06/2025.

(N.U 1082138-84.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025). (grifei)

Por consequência,
a ilegalidade da exigência da contribuição de iluminação pública impõe a restituição dos valores indevidamente pagos
.

Todavia, a restituição deve ocorrer na
forma simples,
uma vez que se trata de exação tributária, hipótese em que não se aplicam os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se, portanto, de repetição de indébito sujeita às normas próprias do Direito Tributário, afastada a incidência da penalidade em dobro prevista no CDC.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais formulado pela reclamante, não há como acolhê-lo. Isso porque
não
restou demonstrada qualquer conduta capaz de atingir sua honra ou imagem, limitando-se a parte autora a alegar a existência de cobranças indevidas reiteradas, situação que, por si só, não configura abalo moral indenizável. Assim, não se desincumbiu a parte autora do ônus de comprovar o dano alegado, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o reclamado a restituir à parte autora a contribuição de iluminação pública referente ao período de 02/2022 a 04/2025, no valor de R$ 1.357,82 (mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), na forma simples.

Determino que os valores sejam acrescidos de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada cobrança indevida, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9494/97, a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021,

aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Por fim, deverá a reclamante apresentar planilha com todos os valores devidos,
observando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025